Tribunal: TJES
Processo: 5021490-23.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021490-23.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: RUTH CAMILO DOS ANGELOS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO À SUBSISTÊNCIA DE PESSOA IDOSA. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. MULTA COMINATÓRIA. VALOR E TETO PROPORCIONAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

2. Verificada a verossimilhança nas alegações da parte agravada que nega a contratação de empréstimo, cabendo à instituição financeira, em sede de instrução processual, o ônus de comprovar a regularidade do negócio jurídico.

3. O risco de dano é evidente quando os descontos incidem sobre verba de natureza alimentar (benefício previdenciário) percebida por pessoa idosa, comprometendo a satisfação de suas necessidades básicas e o mínimo existencial.

4. A medida não padece de irreversibilidade, uma vez que a instituição financeira poderá buscar a recomposição dos valores em caso de futura improcedência do pedido principal, ao passo que a manutenção dos descontos causa prejuízo imediato e severo à parte hipossuficiente.

5. A fixação de
astreintes
no valor diário de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), revela-se condizente com a finalidade coercitiva da medida, não apresentando desproporcionalidade que justifique a sua redução.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 04 de maio de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Banco BMG S.A. contra a decisão de ID 82518984, proferida pelo Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com compensação por dano moral ajuizada por Ruth Camilo dos Angelos, na qual a Magistrada de origem antecipou os efeitos da tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos relativos a empréstimo consignado incidente sobre benefício previdenciário da parte autora, sob pena de multa diária.

Nas razões recursais de ID
17454351
, o agravante sustenta em síntese: (a) não estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil (CPC), por inexistir situação de urgência, tratando-se de controvérsia que demanda dilação probatória; (b) a suspensão dos descontos acarreta risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, por impedir o recebimento das parcelas de contrato supostamente válido, sem a correspondente consignação judicial dos valores; e (c) a multa cominatória fixada é desproporcional, uma vez que os descontos possuem periodicidade mensal, sendo inviável o cumprimento diário da obrigação.

A decisão liminar proferida no ID
17592880
indeferiu o efeito suspensivo.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, data registrada no sistema.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos de empréstimo consignado em benefício previdenciário, bem como a adequação da multa cominatória fixada para o descumprimento da obrigação.

A decisão agravada encontra-se suficientemente fundamentada na demonstração da probabilidade do direito alegado pela agravada, que trouxe aos autos elementos iniciais indicativos de que vem sofrendo descontos mensais no valor de R$ 494,20 (quatrocentos e noventa e quatro reais e vinte centavos) em benefício previdenciário de natureza alimentar, decorrentes de empréstimo que afirma não ter contratado.

A controvérsia acerca da existência ou não da relação contratual será oportunamente dirimida no curso do processo, após o exercício do contraditório e a produção das provas cabíveis, sendo legítima, nesta etapa, a adoção de medida acautelatória destinada a preservar a subsistência da parte hipossuficiente.

O perigo de dano também se mostra evidenciado, uma vez que a manutenção dos descontos sobre proventos previdenciários, notadamente percebidos por pessoa idosa, possui potencial de comprometer a satisfação de necessidades básicas, revelando risco concreto ao resultado útil do processo.

Não procede, igualmente, a alegação de irreversibilidade da medida, pois a suspensão dos descontos não impede eventual recomposição futura dos valores, caso se conclua pela validade do contrato, inexistindo, portanto, prejuízo irreparável à instituição financeira.

De outro lado, a manutenção da cobrança durante o trâmite processual pode ocasionar dano de difícil reparação à agravada.

A jurisprudência desta Corte corrobora a tese de que, nessas situações, os descontos devem ser suspensos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INDÍCIOS DE NULIDADE CONTRATUAL. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PERIGO DE DANO INVERSO AO IDOSO HIPERVULNERÁVEL. SUPERIORIDADE ECONÔMICA DO BANCO. MULTA DIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência em ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, determinando a suspensão imediata dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário do autor, referentes a contratos de empréstimo consignado, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela de urgência que suspendeu os descontos de empréstimo consignado no benefício previdenciário do autor; (ii) estabelecer se a multa diária fixada em R$ 300,00, limitada a R$ 15.000,00, é excessiva e desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo de agravo de instrumento na fase inicial da ação limita-se à aferição da presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

4. A inversão do ônus probatório na ação originária torna apropriada a suspensão dos descontos até o surgimento de outros elementos de prova, com a possibilidade de retomada das cobranças em caso de confirmação da legitimidade da contratação.

5. O perigo da demora revela-se mais grave para o agravado, pessoa idosa cuja única fonte de renda é o benefício previdenciário, o que reforça a necessidade de proteção jurídica para evitar prejuízos irreparáveis à subsistência.

6. O risco de dano irreparável ou de difícil reparação inexiste para a instituição financeira, a qual ostenta inequívoca superioridade econômica e maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo.

7. A medida deferida é plenamente reversível, pois os valores descontados poderão ser recuperados pelo agravante em caso de reversão na ação principal, ao passo que os danos ao agravado pela continuidade dos descontos podem ser de difícil ou impossível reparação.

8. Carece o agravante de interesse recursal quanto ao pleito de alteração da periodicidade da multa cominatória, tendo em vista o cumprimento da determinação de suspensão dos descontos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, desprovido.

(TJES, Agravo de Instrumento n. 5011744-34.2025.8.08.0000, Relator: Desembargador ALEXANDRE PUPPIM, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/12/2025)

Quanto à multa cominatória diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a sua fixação revela-se, em princípio, adequada ao fim de assegurar o cumprimento da ordem judicial, não se evidenciando, neste momento, flagrante desproporção capaz de justificar a intervenção desta instância em sede liminar.

Nesse viés, não há motivos que justifiquem o provimento do recurso, tampouco risco de dano grave ao agravante decorrente de sua imediata eficácia.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.